Tribunal: TJSP
Processo: 1098958-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – hipótese de cessão de crédito regularmente celebrada – desnecessidade de notificação do devedor (artigo 290 do CC) – cessão de crédito que independe de consentimento do devedor – notificação que não é imprescindível para validade do negócio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – hipótese de cessão de crédito regularmente celebrada – desnecessidade de notificação do devedor (artigo 290 do CC) – cessão de crédito que independe de consentimento do devedor – notificação que não é imprescindível para validade do negócio – expediente que tem por escopo evitar que ocorram equívocos por ocasião do pagamento – apelante que não apresentou qualquer elemento consistente que fizesse ver, ao menos em tese, a existência de mácula da cessão – documentação ofertada pelo apelado que fez ver de forma suficiente a existência de débito que deu ensejo à legítima negativação da apelante – inexistência de prática de qualquer ato ilícito pelo apelado – dano moral que não se patenteou – condenação por litigância de má-fé corretamente exarada – apelante que alterou a verdade dos fatos ao alegar na inicial que desconhecia a existência do débito demonstrado nos autos – inexistência de questionamento sobre o valor da multa (2% do valor da causa) – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.